Tribunal: TJSP
Processo: 2234450-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Regime de economias. Repetição de indébito. Título judicial ilíquido. Necessidade de inafastável liquidação prévia. Prova pericial, de natureza contábil, imprescindível para apuração do montante devido. Impossibilidade de mero acolhimento do valor apontado pelo credor. Precedentes desta Corte. Cerceamento de defesa caracterizado. Decisão anulada. Recurso provido.